Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE COMPROVADA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLIDO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse determinando a restituição do veículo FORD KA SE 1.0 em favor da autora, sob pena de expedição de mandado de reintegração com auxílio de força policial. A requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
1.2. A autora sustentou que adquiriu o veículo e o registrou em seu nome, utilizando-o como garantia para empréstimos contraídos em favor da requerida, que se comprometeu a quitá-los. Entretanto, a requerida não efetuou os pagamentos nem devolveu o veículo.
1.3. Em sede recursal, a apelante alegou que os empréstimos não foram destinados à compra do veículo, que sempre manteve sua posse de forma pacífica e que a sentença extrapolou os limites do pedido ao fundamentar a reintegração de posse no contrato de confissão de dívida. Defendeu que a ação possessória não poderia prosperar, pois a autora nunca exerceu posse direta sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possuía legitimidade para pleitear a reintegração de posse do veículo, considerando que este sempre esteve na posse da requerida; e (ii) verificar se houve julgamento extra petita ao fundamentar a decisão em contrato de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse pode ser direta ou indireta, e a propriedade do bem, comprovada por meio de nota fiscal em nome da autora, confere-lhe a condição de possuidora, conforme disposto no art. 1.196 do Código Civil.
4. A ação de reintegração de posse tem fundamento na posse injusta do réu, e a posse precária, derivada do inadimplemento contratual, converte-se em posse injusta, legitimando o pedido de reintegração.
5. A alegação de julgamento extra petita não se sustenta, pois a decisão se baseou na posse e na inadimplência da requerida, elementos essenciais para a análise do pedido de reintegração de posse, sem desbordar dos limites da causa de pedir.
6. O enriquecimento ilícito da requerida ao permanecer com o bem, sem quitar os valores acordados, afronta os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.
7. As provas apresentadas pela requerida não foram suficientes para afastar o direito da autora de reaver o veículo, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A propriedade de um bem móvel, comprovada por nota fiscal, confere ao proprietário a posse indireta e o direito de pleitear a reintegração de posse em caso de esbulho.
2. A posse precária derivada de contrato inadimplido transforma-se em posse injusta, justificando a restituição do bem ao proprietário.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196 e 582; CPC, arts. 560 a 566, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956589, 0715618-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 22/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1953753, 0700565-84.2024.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 21/01/2025.